Tribunal: TJSP
Processo: 1047033-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Contratos bancários. Obrigação de fazer. pedido de suspensão de exigibilidade de débito. Concessão de tutela de urgência, para suspender os descontos e a exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos. Atividade empresária especialmente afetada pelas medidas de distanciamento social impostas pelo Poder Público para contenção da pandemia de coronavírus. Presença dos requisitos indispensáveis

Ementa:

Contratos bancários. Obrigação de fazer. pedido de suspensão de exigibilidade de débito. Concessão de tutela de urgência, para suspender os descontos e a exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos. Atividade empresária especialmente afetada pelas medidas de distanciamento social impostas pelo Poder Público para contenção da pandemia de coronavírus. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.
É fato notório que a pandemia de Coronavírus afetou economicamente parcela significativa da população e alguns estabelecimentos comerciais. Uma delas, sem sombra de dúvida, é a categoria desenvolvida pelos autores, transporte de passageiros. Os autores transportam passageiros de uma determinada cidade para outra e, em razão dos decretos de suspensão de circulação dos transportes intermunicipais, ficaram sem auferir rendimentos desde o início da pandemia. Ora, os contratos de empréstimos estão garantidos pelos veículos utilizados no exercício de sua atividade econômica, mas, em razão das medidas de distanciamento social impostas pelo Poder Público, os autores se viram impedidos de desenvolver sua atividade empresária e, como consequência, a obrigação de pagar as parcelas dos financiamentos tornaram-se, ao menos a princípio, excessivamente onerosas. E não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, pois, após o prazo estabelecido pelo Douto Juízo "a quo", nada impedirá a ré de retomar a cobrança na forma contratada e determinada na r. sentença.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos com base no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal.

Honorários advocatícios.
Correto o arbitramento dos honorários advocatícios pelo Douto Juízo "a quo", pois se trata de ação em que não há condenação em valores, motivo pelo qual deve ser arbitrado de forma equitativa.

Apelações não providas.